Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SANEADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Os embargantes apontam omissão do julgado consistente na ausência de manifestação sobre a juntada das procurações relativas a quatro exequentes por ocasião da emenda à petição inicial. Afirmam que se trata de cumprimento de sentença individual, em litisconsórcio ativo facultativo, de forma que, tendo alguns dos substituídos atendido à determinação de emenda, não podem ser prejudicados pela inércia dos demais requerentes.
3. Constatada a omissão, há que se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para que, saneado o vício, seja o acórdão parcialmente reformado a fim de determinar-se o prosseguimento da ação na origem com relação aos litisconsortes que preencheram os requisitos elencados pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.